Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da conduta social o fato de o agente, durante o cumprimento de pena por crimes anteriores, praticar novo delito. Precedentes.
2. O fato de ter sido avaliada negativamente a circunstância judicial da conduta social em razão de o crime ter sido praticado enquanto o agente cumpria pena por crimes anteriores em nada se confunde com a simples existência e valoração desfavorável das condenações anteriores que constam de sua folha de antecedentes penais.
3. O recorrente possui 05 (cinco) condenações definitivas por crimes anteriores, sendo que duas delas foram utilizadas para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e as outras três para caracterizar a reincidência, não se tratando de hipótese de bis in idem.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, compensada, na segunda fase da dosimetria, uma das condenações geradoras de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mostra-se proporcional, no caso concreto, a elevação da pena em 1/6 (um sexto) em razão das condenações sobejantes.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima.